Tribunal: TJDFT
Processo: 0710782-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. NÃO CONFIGURADA. TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. ESGOTADAS. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexiste a omissão apontada, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação.
2. O acórdão embargado analisou as alegações de forma lógica e coerente para concluir que não há nulidade na citação por edital, por anteriormente não ter sido tentada sua citação por meio eletrônico, pois houve tentativa de localização de seu endereço pelos meios de pesquisa disponíveis ao Poder Judiciário.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.